Tribunal: TJSP
Processo: 1517148-10.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Taxa de Fiscalização de Estabelecimento dos exercícios de 2014/2015. Apelação interposta contra r. sentença que extinguiu a ação por reconhecer que a exigência recai sobre empresa que já não existia por ocasião do suposto fato gerador e que naturalmente não foi notificada do lançamento. Insurgência da Municipalidade. Taxa cobrada pelo exercício do

Ementa:
Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Taxa de Fiscalização de Estabelecimento dos exercícios de 2014/2015. Apelação interposta contra r. sentença que extinguiu a ação por reconhecer que a exigência recai sobre empresa que já não existia por ocasião do suposto fato gerador e que naturalmente não foi notificada do lançamento. Insurgência da Municipalidade. Taxa cobrada pelo exercício do poder de polícia.

Suposto fato gerador que teria ocorrido após a extinção da empresa contra a qual se imputa a obrigação tributária e se constituiu o crédito respectivo. Impossibilidade de substituição da CDA ou do polo passivo da execução, já que se está diante de vício no lançamento e não de sucessão verificada após os fatos geradores. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1517148-10.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CLARO S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
VESPER S.A.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
2
Voto n. 17377
Ano 2020
Apelação n. 1517148-10.2019.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelada:
Claro S.A.
Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Taxa de
Fiscalização de Estabelecimento dos exercícios de 2014/2015.
Apelação interposta contra r. sentença que extinguiu a ação
por reconhecer que a exigência recai sobre empresa que já não
existia por ocasião do suposto fato gerador e que naturalmente
não
foi
notificada
do
lançamento.
Insurgência
da
Municipalidade. Taxa cobrada pelo exercício do poder de
polícia.
Suposto fato gerador que teria ocorrido após a extinção da
empresa contra a qual se imputa a obrigação tributária e se
constituiu o crédito respectivo. Impossibilidade de substituição
da CDA ou do polo passivo da execução, já que se está diante
de vício no lançamento e não de sucessão verificada após os
fatos geradores. Recurso não provido, com majoração dos
honorários advocatícios fixados na sentença.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposta pelo Município de São
Paulo em face da r. sentença de p. 183/187, que, em exceção de pré-executividade
oposta pela Claro S/A (sucessora da Embratel, incorporadora de Vésper S/A),
nos autos da execução fiscal, extinguiu a ação, nos termos do artigo 803, I, do NCPC
c.c. art. 1o da LEF. Houve condenação nas verbas da sucumbência, com a fixação de
honorários advocatícios em 10% do valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e
8o do CPC/2015, limitados a R$ 10.000,00.
O apelante sustenta, em síntese, que: (I) a excipiente não alegou
ilegitimidade passiva, tampouco a inocorrência dos fatos geradores; (II) a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
3
original consta no CCM (Cadastro de Contribuintes Mobiliários) como sujeito passivo
da TFE, nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Municipal no 13.477/02, em razão da
existência da torre ERB, instalada no Município; (III) Não se pode afirmar, nem está
comprovado nos autos, que a torre ERB não mais existe ante a incorporação da
executada original (Vésper); (IV) a empresa incorporadora é responsável pelos débitos
tributários da empresa incorporada; (V) a Fazenda Pública não pode ser penalizada
pelo descumprimento da obrigação acessória da contribuinte de manter atualizado o
cadastro municipal. Requer a reforma da r. sentença para que seja deferida a
substituição processual da sucedida pela sucessora nas CDAs e consequente
prosseguimento da execução fiscal (p. 203/207).
Em suas contrarrazões, a apelada sustentou que: (I) a propositura
da presente execução contraria o decidido em sede do Mandado de Segurança no
0122158-88.2006.8.26.0053, onde se determinou que a empresa CLARO S.A. seja
dispensada do pagamento da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (II) inaplicável a
limitação temporal prevista na súmula 239 do STF, pois a decisão discutida nos autos
do mandado de segurança não delimitou apenas ao exercício de 2006, uma vez que foi
reconhecida a ilegalidade da norma que fundamenta a exigência do tributo, a saber, Lei
13.477, de 30.12.2002; (III) a pessoa jurídica originalmente tributada (Vésper) deixou
de existir em 2008, ao ser incorporada pela Embratel, de forma que não ocorreu o fato
gerador; (IV) se aplica ao caso a Súmula 392 do STJ; (VI) houve supressão da discussão
das questões ora alegadas na esfera administrativa, tendo em vista que desde o início, as
notificações para pagamento já deveriam ter sido encaminhadas à empresa
incorporadora. Requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da r.
sentença (p. 210/226).
A r. sentença foi proferida e o recurso interposto na vigência do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
4
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento, pois efetivamente
mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do STJ.
Trata-se de execução fiscal ajuizada originariamente em face de
Vésper pela Municipalidade de São Paulo, objetivando a cobrança de TFE Taxa
de Fiscalização de Estabelecimentos dos exercícios de 2014 e 2015, no valor total de
R$ 43.289,40. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/04/2019 (p. 04),
interrompendo-se a prescrição.
Em 06/08/2019, a empresa Claro S/A opôs exceção de pré-
executividade alegando, em síntese: (I) não ocorreram os fatos geradores dos tributos
ora executados, tendo em vista que, nas datas dos mesmos, a executada não mais
existia; (II) inviável a simples substituição da CDA; (III) foi proferida decisão nos autos
do Mandado de Segurança no 0122158-88.2006.8.26.0053, reconhecendo a
inexigibilidade da Taxa ora executada, de forma que a exequente se encontrava
impedida de constituir os créditos ora executados.
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública impugnou às p.
179/182.
Ato contínuo foi proferida a r. sentença de p. 183/187 que
extinguiu a execução fiscal em face da inocorrência do fato gerador e de vícios no
lançamento.
Pois bem.
Em primeiro lugar, há que se observar que, diferentemente do que
alega a apelante, a excipiente fez constar claramente em sua exceção que (p. 16):
“Portanto, frise-se, de clareza solar a flagrante IMPOSSIBILIDADE da
ocorrência do fato gerador em face de uma pessoa jurídica que já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
5
deixado de existir seus anos antes da ocorrência do fato gerador, fato
que era de pleno e inequívoco conhecimento da autoridade
fiscalizatória.”
Assim sendo, verifica-se que, diferentemente do alegado pela
excepta em suas razões recursais, a inocorrência do fato gerador foi devidamente
alegada pela excipiente, sendo, posteriormente, reconhecida na sentença de p. 183/187.
Por outro lado, improcede a alegação de existência de coisa julgada,
referente ao decidido nos autos do Mandado de Segurança no
0122158-88.2006.8.26.0053. Verifica-se que o trânsito em julgado do referido processo
ocorreu apenas em 06/09/2019 (cf. certidão de p. 245), por sua vez, a presente
execução foi proposta ainda em 29/03/2019, de forma que, na data do lançamento dos
créditos, bem como da propositura, ainda não havia sentença transitada em julgado.
Quanto à questão de fundo, o recurso da municipalidade não
comporta acolhimento.
Como é cediço, as taxas, de maneira geral, estão dispostas nos
artigos 145, II, da CF e art. 77, do CTN, sendo claro que, para a sua exigibilidade, há
necessidade de serem especificas e divisíveis e que decorram da disponibilização de um
serviço específico e divisível ao contribuinte, ou que decorram do exercício regular do
poder de polícia.
Quanto ao regular exercício de poder de polícia, o STJ já
sedimentou entendimento no sentido de que “é prescindível a comprovação efetiva do exercício
da fiscalização por parte da municipalidade em face da notoriedade de sua atuação” (REsp
969.015/S). Em síntese, não é necessária a fiscalização individualizada sobre cada
contribuinte para que a taxa em questão possa ser exigida, para que se caracterize o
exercício regular do Poder de Polícia.
E ainda:
“Tributário. Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxas
decorrentes do exercício do poder de polícia. Prova da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
6
fiscalização.
Desnecessidade.
Precedentes
do
STJ.
Honorários
advocatícios. Reexame. Não cabimento. Súmula 7/STJ. Agravo não
provido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser prescindível a
comprovação, pelo ente tributante, do efetivo exercício do poder de
polícia, a fim de legitimar a cobrança da Taxa de Fiscalização de
Anúncios, da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e
da Taxa de Fiscalização Sanitária.
2. Ressalvadas as hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes,
"investigar os motivos que firmaram a convicção do magistrado na
fixação dos honorários bem como promover a sua modificação, quer
para majorá-los quer para reduzi-los, demanda o reexame do substrato
fático dos autos, o que é defeso ao STJ em face do teor da Súmula
7/STJ" (AgRg no REsp 953.900/PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 27/4/10).
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag 1320125/MG, rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, primeira turma, julgado em 20/11/2012,
DJe 27/11/2012) (grifo nosso).
Há que se observar, contudo, que, mesmo em sua forma
potencial, as supostas fiscalizações dos exercícios de 2014 e 2015 somente
poderiam recair sobre sujeito passivo existente, circunstância que não se
verificava em relação à VESPER, visto que restou comprovado nos autos que
referida empresa foi incorporada antes do fato gerador e, portanto, estava extinta (art.
219, II, da Lei n. 6.404/1976) antes dos fatos geradores da taxa.
Não se desconhece que de acordo com o expresso no artigo 227 da
Lei das Sociedades Anônimas, a incorporação de empresa consiste na operação pela
qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações.
Nesse sentido, igualmente, prevê o artigo 1.116 do Código Civil
que “na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na
forma estabelecida para os respectivos tipos”.
Por seu turno, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 132,
dispõe que a empresa sucessora será integralmente responsável pelos tributos devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
7
pela empresa incorporada:
“Artigo 132- A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção
de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da
respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente,
ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma
individual”.
Desse modo, extrai-se que a sociedade sucessora é responsável por
obrigação nascida até a data da formalização do negócio. No caso concreto, contudo,
as taxas referem-se aos exercícios de 2014 e 2015 e a incorporação da empresa
executada (primeiro pela Embratel S/A e posteriormente pela Claro S/A) se consumou
em 2008. Portanto, à época do suposto fato gerador, o sujeito passivo sujeito à
questionada fiscalização já não era a executada Vésper S/A, sendo inaplicável a regra de
responsabilidade por sucessão do art. 132 do CTN.
Cumpra ainda ressaltar que o descumprimento de obrigação
acessória (atualização do cadastro mobiliário junto à Prefeitura) nem em tese interfere
na ilegitimidade passiva, podendo configurar, infração por descumprimento de
obrigação oblíqua, em havendo previsão na legislação municipal para tanto.
Sobre o tema preleciona o jurista Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não basta
pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla
executio sine titulo. “...Enfim é o procedimento administrativo que
precede à inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a
ser o devedor principal, subsidiário ou co-responsável” (Lei de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg.36)
Acrescente-se que a sucessão já constava, com a devida
publicidade, junto à JUCESP, desde 17/04/2008, conforme se verifica mediante acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
8
público e gratuito ao site da JUCESP (https://www.jucesponline.sp.gov.br/VisualizaTicket.aspx?sc=SN60wcNy3pcNPz6iyo
svjbBBpPUCaAa8%2fMGaag2IMB%2bi6IOb26ROBcAvDybz6Zw9). Ou seja, a
executada Vésper já não existia antes do fato gerador, dos lançamentos (que não se
sabe a quem e se foram notificados) e das inscrições do débito na dívida ativa (2015, cf.
p. 02/05).
Portanto, o fato gerador se deu em face de pessoa diversa da
executada, o mesmo ocorrendo com o lançamento e a inscrição do débito na dívida
ativa (10/06/2015), que identificaram como sujeito passivo pessoa jurídica que já havia
sido extinta ao ser incorporada pela Embratel em 2008.
Por
conseguinte,
revelam-se
nulos
os
lançamentos
(presumivelmente carecedores das necessárias notificações ao sujeito passivo ao qual se
imputa o débito), as inscrições dos débitos na dívida ativa, as CDAs e o ajuizamento da
execução fiscal, todos efetivados contra pessoa jurídica extinta antes mesmo dos fatos
geradores. Assim, mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça, tudo a confirmar o certo da r. sentença.
Nesse sentido, o julgado do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. BRASIL TELECOM. INCORPORAÇÃO DA
TELESC. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
INCORPORADA. DIREITOS E OBRIGAÇÕES TRANSMITIDOS À
INCORPORADORA.
BRASIL
TELECOM
TORNOU-SE
SUBSTITUTA,
POR
INCORPORAÇÃO,
DA
TELESC.
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONSOLIDAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A sucessão, por incorporação, de
empresas, determina a extinção da personalidade jurídica da
incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à
incorporadora. 1.2. Legitimidade passiva da Brasil Telecom S/A para
responder pelos atos praticados pela Telesc, quanto a credores cujo
título não tiver sido constituído até o ato de incorporação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
9
independentemente de se referir a obrigações anteriores, ante a sucessão
empresarial. (REsp 1322624 SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12/06/2013). - grifei -
Na mesma linha de raciocínio, esta Corte Estadual já se
pronunciou:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2000 a 2005
- Incorporação da sociedade executada anteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária e do ajuizamento da execução fiscal
- Ausência de personalidade jurídica da sociedade incorporada -
Retificação do polo passivo para ingresso da sociedade incorporadora -
Impossibilidade - Súmula 392 do C. STJ que veda alteração do sujeito
passivo da demanda - Nulidade da CDA em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2.o, §§ 5.o e
6.o da Lei n.o 6.830/1980) - Ilegitimidade reconhecida - Sentença de
extinção
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
0508246-22.2010.8.26.0116; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data
de Registro: 06/02/2017)
EXECUÇÃO FISCAL Extinção Carência da ação Ilegitimidade passiva
Julgou extinto (art. 485, inciso VI do CPC). Demanda proposta em face
da empresa incorporada, ao invés da incorporadora Pretendida a
substituição do polo passivo, mediante emenda da petição inicial.
Descabimento. Inteligência do disposto no art. 264 do CPC e da Súmula
392 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação no
0221657-55.2012.8.26.0014, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Danilo
Panizza, j. 31/01/2017, V.U.)
Ademais, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi
promovida contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por
simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais
do artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da
exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
10
execução.
Nesse sentido, do precedente caracterizado pelo REsp n. 750.248,
extrai-se do voto do então relator Min. Teori Zavascki:
“Voto: O Exmo. Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator):
1. Cinge-se a controvérsia em saber se é admissível a substituição da
CDA em virtude da alteração do sujeito passivo da obrigação tributária,
por ocasião do reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada
pelo próprio exequente. Conforme consta do acórdão recorrido (fl. 63), a
alienação do imóvel ocorreu em 1995 e o débito, objeto da presente
demanda, refere-se ao IPTU e taxas relativas aos exercícios de 1998 a
2000. Não se nega, a princípio, que a Certidão de Dívida Ativa, por força
do art. 203, do CTN, e do § 8o do art. 2o, da Lei n.o 6.830/80, pode, em
determinados casos, ser emendada ou substituída até 'a decisão de
primeira instância'. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou orientação no sentido de que tal substituição somente é
admissível nas hipóteses de erros materiais ou pequenos defeitos
formais; nunca, porém, com a finalidade de corrigir vícios que acarretem
substancial modificação no lançamento do débito tributário...”
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução
fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser redirecionada
contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que já se admitiu nos
Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade, contudo, deve ser reservada
às hipóteses em que houve sucessão do sujeito passivo após o lançamento e a inscrição
do débito na dívida ativa ou à propositura da execução fiscal, circunstância que não foi
verificada neste caso concreto.
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução
Fiscal
Demanda
Ajuizada
Contra
Espólio
Após
Homologação da Partilha e Contra Executado já Falecido Ilegitimidade
Passiva Reconhecimento Carência da Ação. Necessidade. Sendo a
execução fiscal ajuizada contra o espólio após a homologação da
partilha e em face de devedor já falecido, o processo deve ser extinto por
ilegitimidade de parte art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a
demanda prosseguir contra os responsáveis, eis que o redirecionamento
do feito pressupõe que a relação processual tenha sido constituída com o
preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais.
Recurso Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517148-10.2019.8.26.0090 -Voto no 17377
11
Direito Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em sede
recursal, majoram-se os honorários sucumbenciais ao patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa, em atenção aos ditames do artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do NCPC.
Finalmente, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que a parte
suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)